Tribunal: TJDFT
Processo: 0701790-69.2023.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0701790-69.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DAS GRACAS GALDINO PIERRI AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO BRASILEIRO DE EDUCACAO, SELECAO E TECNOLOGIA - IBEST DECISÃO Trata-se de segundo Agravo de Instrumento interposto por MARIA DAS GRACAS GALDINO PIERRI, em 11/09/2023, em face da decisão proferida pelo 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, nos autos do processo 0748053-48.2023.8.07.0016, que indeferiu o pedido de tutela de urgência da agravante para continuar participando do certame público de seleção de conselheiro tutelar, e para as fases subsequentes, bem como para que seja suspenso o ato que a desclassificou do certame. Ocorre que a Agravante interpôs anteriormente, em 31/08/2023, outro agravo, Processo 0701737-88.2023.8.07.9000, de igual teor, contra a mesma decisão e pedidos idênticos. O referido Agravo não foi conhecido em face da deserção, uma vez que a Agravante renunciou ao pedido de gratuidade de justiça e recolheu parcialmente as custas do recurso, ID. 51078493, daqueles autos. A decisão foi proferida em 06/09/2023, disponibilizada no dia 11/09/2023 e publicada no primeiro dia útil subsequente. Intimada a esclarecer a interposição do novo recurso, além de comprovar a hipossuficiência de renda, em razão do pedido de gratuidade de justiça, ID. 51194278, a Agravante se limitou a juntar o comprovante de recolhimento das custas do preparo, IDs. 51301790, 51301792 e 51301793. É o relato do necessário. DECIDO: A pretensão da Agravante não merece prosperar, uma vez que viola o princípio da unirrecorribilidade, que veda a interposição de mais de um recurso contra a mesma decisão. A partir do momento que a parte já exerceu a faculdade de recorrer, opera-se a preclusão consumativa em relação à decisão impugnada. O fato do recurso anterior não ter sido admitido por falha no recolhimento do preparo, não reabre à parte a faculdade de interpor novo recurso. Nesse sentido são os seguintes julgados: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ART. 1.021, § 1o, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 1. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, interpostos dois recursos pela mesma parte contra a mesma decisão, não se conhece daquele apresentado em segundo lugar, por força dos princípios da unirrecorribilidade e da preclusão consumativa. 2. É inviável o agravo interno previsto no art. 1.021 do CPC/2015 que deixa de impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada. 3. Agravo interno não conhecido. (AgInt no REsp n. 1.719.922/ES, relator Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5a Região), Quarta Turma, julgado em 14/8/2018, DJe de 22/8/2018.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. REITERAÇÃO DE AGRAVO INTERPOSTO ANTERIORMENTE. REPETIÇÃO DO OBJETO. TENTATIVA DE BURLAR DECISÃO VEICULADA EM OUTRO AGRAVO DE INSTRUMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. 1 - Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. 2 - Agravo de instrumento. Preclusão Consumativa. Na forma do art. 507 do CPC, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decidias a cujo respeito se operou a preclusão. Tal previsão contempla o instituto da preclusão consumativa, que veda a prática da interposição reiterada do mesmo ato processual. A advogada veiculou no presente agravo de instrumento os mesmos argumentos declinados no agravo de instrumento de número 0701433-94.2020.8.07.9000, o qual, na ocasião, não foi provido. O ofício contendo a ordem para penhora em cumprimento à decisão anterior confirmada pela Turma não reabre a discussão já preclusa. O recurso não pode ser conhecido. 3 - Litigância de má-fé. O ajuizamento de diversas ações com mesma causa de pedir e pedido demonstra um nítido intento de escolher um juízo que lhe pudesse eventualmente deferir a sua pretensão. O manejo de diversas ações iguais além de provocar o Judiciário inutilmente gerando custos desnecessários, move toda uma estrutura física, de informática e de recursos humanos, compreendida por juízes e servidores, cuja força de trabalho poderia ser destinada a outros processos. Registre-se ainda que a advogada distribuiu o presente agravo sobre a mesma causa já julgada em outro agravo de instrumento (0701433-94.2020.8.07.9000). A deslealdade processual é manifesta e acentuada, configurando a litigância de má-fé, que deve ser adequadamente repelida com a incidência da cominação por litigância de má-fé. Agravo de instrumento não conhecido. Litigância de má-fé configurada, pela qual incidirá multa de metade do valor de um salário-mínimo, bem como de honorários advocatícios, fixados no valor de R$700,00. 4 - Agravo de instrumento não conhecido. Custas pela agravante. Pela litigância de má-fé, arcará com a multa referente à metade do valor de um salário-mínimo, bem como com os honorários advocatícios, fixados no valor de R$700,00. (Acórdão 1384944, 07011218420218079000, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 5/11/2021, publicado no DJE: 15/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS. PRINCÍPIO DA UNICIDADE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO SEGUNDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. ADEQUAÇÃO OU REGULARIDADE FORMAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Consoante o princípio da unirrecorribilidade, unicidade ou singularidade recursal, contra uma decisão há possibilidade de interposição de um único recurso, o que impede a parte de interpor simultaneamente duas ou mais irresignações em face a mesma decisão. Há preclusão consumativa com a prática do ato oportunizado pela lei processual, por conseguinte, não merece conhecimento o segundo agravo interno interposto. 2. Pelo princípio da dialeticidade, cabe ao Recorrente impugnar as razões lançadas na decisão, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade ou novo julgamento. 3. Tendo a parte olvidado de impugnar fundamento essencial da decisão agravada, o recurso padece de adequação ou regularidade formal. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1618070, 07164088720228070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 15/9/2022, publicado no PJe: 28/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Agravo interno. Agravo de instrumento. Inadmissibilidade. A preclusão consumativa e o princípio da unirrecorribilidade desautorizam segundo agravo contra a mesma decisão objeto de agravo anterior. (Acórdão 1326233, 07252710320208070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2021, publicado no PJe: 24/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. QUESTÃO OBJETO DE ANTERIOR AGRAVO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRINCÍPIO DA UNICIDADE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. MULTA DEVIDA. ART. 81, CPC. 1. O sistema recursal brasileiro possui como regra a interposição de apenas um único recurso em face do mesmo comando judicial pelo recorrente. Logo, não pode o agravante pretender discutir a mesma questão em dois agravos consecutivos, sob pena de se violar o princípio da unicidade recursal, sendo manifesta a inadmissibilidade do recurso. 2. A litigância de má-fé resta estritamente comprovada, quando o recorrente interpõe novo agravo de instrumento para discutir questões objetos de anteriores agravos por ele interpostos, mostrando-se cabível a aplicação da multa prevista no art. 81 do CPC. 3. Agravo de instrumento não conhecido. Litigância de má-fé configurada. (Acórdão n.1028326, 07056043620178070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 29/06/2017, Publicado no DJE: 05/07/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso dos autos, a Agravante, após a publicação da decisão que não conheceu do agravo anteriormente interposto, interpôs novo agravo de instrumento idêntico ao anterior, sem fazer qualquer referência ao primeiro recurso, não conhecido, com a pretensão do pedido ser analisado por outro relator e ter deferida a tutela recursal. O novo recurso foi proposto tão logo a decisão que não conheceu o anteriormente interposto foi disponibilizada. Verifica-se, portanto, que no caso, não se trata de engano justificável ou de desorganização, mas de vontade direcionada à obtenção de vantagem processual indevida. O artigo 80 do CPC, dispõe quanto à litigância de má-fé nos seguintes termos: “Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que: I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; II - alterar a verdade dos fatos; III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal; IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo; V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo; VI - provocar incidente manifestamente infundado; VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório”. Desse modo, diante da conduta temerária da Agravante, que reiterou recurso idêntico ao não conhecido anteriormente, no intuito de obter vantagem, tenho que restou configurada a litigância de má-fé da parte, razão pela qual, nos termos dos artigos 80 e 81 do CPC, condeno a Agravante no pagamento de multa em favor dos Agravados, no valor equivalente a 20% (vinte por cento) sobre o valor corrigido da causa. Ante o exposto, por ser inadmissível, com fulcro nos artigos 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e 11, inciso IV do RITRTJDFT, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, diante a preclusão consumativa, e condeno a Agravante ao pagamento das custas processuais e de multa pela litigância de má-fé na forma acima fixada. Intime-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 14 de setembro de 2023 19:54:13. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Juiz de Direito Convocado